Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701608-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO JOSE DOS REIS BESERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte agravante informou que formulou pedido de desistência na ação originária em trâmite no 4o Juizado de Fazenda Pública-DF (ID 50187763). Dessa feita, resta patente a perda do interesse recursal da parte agravante autora. Nestes termos, nego seguimento ao recurso em razão da ausência de interesse processual. Sem custas e honorários. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator